Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731533-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: NILSON HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA, AOTUIDES MOTA DE RESENDE, GINA VILARINO DE RESENDE, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINIO ENGENHARIA S/A, contra a decisão (id 39520529), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715180-79.2019.8.07.0001, instaurado por NILSON HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA e AOTUIDES MOTA DE RESENDE, que não conheceu da sua impugnação à penhora em virtude da ilegitimidade. Em suas razões, a agravante/executada aduz, em suma, que, apesar da pessoa jurídica Rapha Construtora e Incorporadora SPE LTDA – ME ser a proprietária do imóvel objeto da penhora, há indisponibilidade do aludido bem em seu favor, consoante decisões judiciais proferidas autos do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001, no qual é credora da aludida pessoa jurídica. Sustenta que a proprietária do imóvel, ao se deparar com uma ação de execução, não promove nenhum meio apto a amenizar a situação de perda patrimonial, concorrendo diretamente para a alienação e dilapidação dos bens, no claro intuito de prejudicar a satisfação do seu crédito. Assevera ainda a ilegalidade da medida, porque depende da autorização da Desembargadora Relatora da mencionada demanda que manteve o bloqueio dos bens. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, porque há possibilidade do bem ser transferido aos exequentes. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência, para suspender a penhora ou que a realização só seja efetiva após a autorização da relatora do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001. Preparo regular (ids 39520543 e 39520544). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. De início, insta asseverar que a tutela de urgência recursal na forma pretendida se confunde com o efeito suspensivo e assim será analisado. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois caso a lide originária prossiga poderá ocorrer a transferência do imóvel penhorado para o patrimônio dos exequentes antes do pronunciamento definitivo pelo Órgão Colegiado o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, à parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora